Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-38.2012.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000973-38.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), MIGUEL SOUZA FERRI - CPF: 068.616.281-15 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO À REMESSA NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E JULGO PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SINDICAL - NATUREZA TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 - CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL – SINDICATO DA CLASSE LOCAL REGISTRADO NO MTE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - RETORNO DO AUTOS À ORIGEM – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

O art. 114 do CPC estabelece que
“o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A questão relativa à titularidade para representação dos servidores públicos precede a análise de mérito da ação, impondo-se a presença do sindicato e federações destinatários das contribuições sindicais na demanda, em razão da natureza da relação jurídica, havendo, portanto, na hipótese, a imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário.

Inexistindo no polo passivo da demanda destinatários das contribuições sindicais, deve a sentença ser anulada e determinado o retorno à origem para a devida regularização processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Araputanga
em face de sentença que, nos autos da
“
Ação de Cobrança nº 0000566-47.2011.8.11.0109”,
que teve trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
, acolheu em parte a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de condenar o ente público requerido ao pagamento do percentual de 15% das contribuições sindicais devidas à Federação concernente a um dia de trabalho de cada servidor público do mês de março dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, de todos os servidores público municipais, bem como ao percentual de 60 ̈da contribuição sindical devida ao sindicato inexistente na base territorial, acrescido de juros de mora e correção monetária, a ser liquidado em sentença”.
(Id. 161740293 – Pág. 3 – fl. 123)

O r
ecorrente alega que a sentença merece reforma, uma vez que
“
os servidores públicos estatutários não são empregados, tampouco autônomos ou empregadores, conforme definição da própria CLT (ex vi dos arts. 2º e 3º). Ademais, conforme já ressaltado, a relação do servidor com o Estado é qualificada, não se confundindo com as relações dispostas na Legislação Trabalhista”.

Aduz que
“os servidores públicos estatutários não podem ser sujeitos passivos da contribuição sindical compulsória, haja vista que, taxativamente, os contribuintes de tal tributo definidos na CLT (lei ordinária federal) são apenas empregados, autônomos e empregadores, figuras estas que não se subsumem à qualificação sui generis dos servidores públicos estatutários”.

A
rgumenta que
“os servidores públicos do Município apelante são representados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - SISMARA, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com o Código Sindical de nº. 921.601.556.26610-6”.

Assevera que
“é notório que há sindicato local desde o ano de 1997, e ainda que não é a parte apelada a federação na qual o SISMARA é filiado, fazendo com o débito seja inexigível por parte da recorrida”.

Defende que
“quanto aos anos de 2008, 2009 e 2011, a federação recorrida não cumpriu com o desiderato imposto pelo art. 605 da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, tornando indevida a cobrança do imposto dos anos mencionados por ausência de requisito legal.”

Ao final, a apelante requer o provimento do apelo
“para modificar in totum a sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID nº. 94033172), a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido de cobrança das contribuições sindicais compulsórias (imposto sindical) referente aos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, haja vista a não aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores públicos estatutários, por força do art. 7º, “c”, da CLT; (...)haja vista que já existia sindicato local antes dos anos cujas contribuições que estão sendo cobradas (2008, 2009, 2010 e 2011), e ainda pelo fato do SISMARA não ser filiado à federação recorrida;”.

Subsidiariamente, requer
“seja considerado tão-somente o imposto relativo ao ano de 2010, tendo em conta que só foi juntado pela parte apelada o edital de cobrança referente à notificação para recolhimento da contribuição sindical relativo ao dito ano (2010), devendo ser declarado como sendo indevido a cobrança e o pagamento do imposto sindical relativo aos anos de 2008, 2009 e 2011, por ausência de requisito legal, face ao descumprimento do determinado no art. 605 da CLT;”.

Por seu turno, o recorrido apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando ao final pelo seu desprovimento (ID 161740298).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 169597682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Araputanga
em face de sentença que, nos autos da
“
Ação de Cobrança nº 0000566-47.2011.8.11.0109”,
proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
, acolheu em parte a pretensão autoral, condenando o ente público, ora apelante, ao pagamento do percentual de 15% das contribuições sindicais devidas à Federação, concernente a um dia de trabalho de cada servidor público do mês de março dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, bem como ao percentual de 60% da contribuição sindical devida ao sindicato inexistente na base territorial.

Nesta toada, a ação ordinária em que proferida a sentença recorrida relaciona cobrança de contribuição sindical, de natureza tributária, na vigência da Lei 13.467/2017.

Importante mencionar, incialmente, que as organizações sindicais no Brasil são estabelecidas pelo sistema confederativo, em que os sindicatos representativos consistem na menor unidade de representação profissional, que não podem ter base territorial inferior ao de um município.

Em graus superiores, os sindicatos podem se associar em entidades sindicais de grau superior, formando Federações, e essas, por sua vez, unindo-se em confederações.

No caso, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT afirma tratar-se de entidade representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais na base territorial do Estado de Mato Grosso e argumenta que publicou em jornal de circulação, no sentido de dar publicidade ao recolhimento da contribuição sindical dos servidores públicos do Município de Araputanga, referente aos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Entretanto, analisando os autos, verifico a existência de prova documental comprovando que os servidores públicos do Município apelante são representados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - SISMARA, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com o Código Sindical de nº 921.601.556.26610-6, e esse, por sua vez, está associado à outra federação, que não é a apelante, qual seja,
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT
. (id. 161740292 - Pág. 16-17).

Outrossim, em pesquisa rápida ao banco de dados do PJE, é possível verificar a existência de diversas ações em que o SISMARA, devidamente registrado perante o MTE, ajuizou em favor dos servidores públicos de Araputanga.

Nesse aspecto, tem-se que o magistrado ignorou informação de representatividade e registro do SISMARA, tão pouco fez menção na decisão, senão vejamos:

“(...)Desse modo, facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (art. 37, inciso VI, CF), não cabe exclui-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria. (ADIN 962, 11/11/93, Galvão).

Não obstante, se acaso não existisse o sindicato dos servidores públicos do Município, o repasse, em tese, deveria ser feito em proveito da Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais.

(...)

A parte requerente logrou êxito em comprovar que detém o registro perante o MTE, fato que lhe autoriza proceder às cobranças do imposto sindical reclamado, na forma da Súmula n. 677 do STF.(...)”

Nesse sentido, verifico prejudicial no julgamento do mérito da demanda.

Explico.

A FESSP/MT, ora apelante, e a FESSPMEMT são entidades representativas de mesmo grau, com atuação na mesma base territorial, o Estado de Mato Grosso, a primeira destinada a representação dos servidores públicos estaduais e municipais, e a segunda apenas dos servidores públicos municipais, o que, de rigor, arrosta o primado da unicidade. Conquanto isto, diante da regularidade de ambas as Federações Sindicais, a meu ver, a anterioridade do registro sindical, por si só, não se revela suficiente à definição da legitimidade para reclamar a contribuição.

Isso porque, exemplificativamente, em adição aos fundamentos da necessidade de dilação probatória para definir a legitimidade para recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos
“à luz dos princípios da especialidade, anterioridade e até mesmo da agregação”
, verifica-se, no que se refere à especialidade, que o sindicato local (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araputanga – SISMARA) está filiado à FESSPMEMT, específica da categoria dos servidores municipais, e não à FESSP/MT, que representa todos os servidores estaduais (id. 161740294 - p. 14).

Logo, a meu ver, a situação dos autos evidencia a imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário, a fim de chamar ao feito o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araputanga- SISMARA
e a
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT.

A hipótese enseja que, experimentando esses entes sindicais diretamente os efeitos da sentença, caso o pedido formulado seja acolhido, se aperfeiçoe, necessariamente, litisconsórcio passivo necessário na forma do apregoado pelos artigos 114 e 115 do CPC, cuja dicção é a seguinte:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Com efeito, a resolução da controvérsia, implicando o exame da representatividade de sindicatos, hábil a assegurar o recebimento de contribuição sindical de determinada categoria profissional, repercute na esfera jurídica não só da Federação apelada, mas do SISMARA e da FESSPMEMT, donde emergiria a necessidade de serem instados a integrarem a relação processual na forma do apregoado pelo dispositivo invocado, inclusive, porque não lhes pode ser assegurado o direito de demandar de forma isolada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à remessa necessária para ANULAR A SENTENÇA e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do polo passivo da demanda e regular prosseguimento dos autos e, por consequência, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024